Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico entre ela e a requerida SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA; declarar a inexistência dos débitos relacionados ao contrato de no 1516819605 e para determinar aos réus que retirem o débito da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 5 dias úteis.
2. A parte autora argumenta na inicial que passou a receber inúmeras ligações de cobranças diárias advindas da ré FIDC IPANEMA referente a débitos oriundos de uma relação jurídica junto a SKY, que desconhece.
3. Nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença para ver a parte ré condenada a pagar indenização por danos morais, uma vez que sofreu por diversos meses com cobrança indevida, com ameaças de inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e com perda de parte de seu tempo útil. Ainda, requer o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
4. O autor requereu o benefício da gratuidade de justiça em suas razões recursais, o qual restou impugnado em contrarrazões. Intimado para se manifestar sobre tal impugnação, o autor colacionou aos autos comprovantes de preenchimento dos requisitos para acolhimento do pedido, que deve ser deferido. Portanto, faz jus a autor ao benefício da gratuidade de justiça.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Não houve qualquer restrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Inclusive, em suas razões recursais, o autor informa que o dano moral é devido pelo fato de que sofreu ameaça de inclusão de seu nome nos órgãos referidos. No entanto, o que implicaria em dano moral para casos semelhantes a este, em regra, é a própria inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, e não eventual ameaça em si.
7. Sobre a cobrança indevida e o tempo perdido, não são constrangimentos e nem chegam a ofender a honra subjetiva da pessoa e, apesar de representarem contrariedade e frustração, não ultrapassam o mero aborrecimento.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.